Tribunal: TJES
Processo: 0005178-54.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005178-54.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DOMICIANO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005178-54.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DOMICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
VIAS DE FATO.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI N° 3.688/41, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06.

1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
P
ROVIDO
.
1.
Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos, principalmente diante dos harmônicos e coerentes depoimentos da vítima, colhidos na esfera policial e em juízo, os quais carregam relevante valor probatório, corroborados pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução processual.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005178-54.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DOMICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DOMICIANO PEREIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal e 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (este na forma do art. 383 do Código de Processo Penal), com incidência da Lei Federal 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de julho de 2021, o denunciado, por motivo de gênero, praticou vias de fato contra sua companheira, ora vítima, ao puxar seu braço para trás e segurá-lo como se quisesse abraçá-lo.

Consta ainda que o denunciado também ameaçou a ofendida, de causar-lhe injusto mal e grave, qual seja, a morte.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória
.
Também requer o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas através do boletim unificado e da prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A vítima narrou, ao ser ouvida na esfera policial, que:

“
[...] que no dia 09/07/2021, por volta de 21h, saiu de casa à pé; que enquanto caminhava, foi abordada por DIEGO, que, sem qualquer motivo, passou a ofender a declarante, chamando-a de vagabunda; que depois disso, DIEGO tomou o aparelho celular da declarante e tentou quebrá-lo com as mãos, mas não conseguiu; que DIEGO, ademais, puxou o braço da declarante para trás e ficou segurando-o; que ficou pedindo para DIEGO parar; que, de
tanto insistir, DIEGO acabou soltando a declarante; que não ficou lesionada; que algumas pessoas que estavam na rua viram, mas não ajudaram a declarante; que em seguida caminhou até à frente da casa de sua amiga GLENDA; que DIEGO seguiu a declarante; que em determinado momento, que então correu para dentro da casa de GLENDA e ficou segurando a porta com o corpo para impedir DIEGO de entrar; que DIEGO ficou forçando a porta; que o marido de GLENDA saiu da casa da genitora dele, que é ao lado, e conversou com DIEGO, pedindo para ele ir embora; que DIEGO então aceitou ir embora.[...]”

Durante sua oitiva em juízo, a ofendida foi firme e convincente ao afirmar que:

[...] “estava saindo de casa quando o acusado encontrou a declarante; que ele estava de moto; que ele pegou o celular da declarante e jogou no chão; que o acusado dizia que a declarante estava indo se encontrar com outra pessoa e começou a ameaçar, puxar o braço e querer bater na declarante; que estava chegando perto da casa de uma amiga, então começou a bater na porta da casa dela e foi socorrida; que o marido da sua amiga também ajudou a impedir que o acusado entrasse na residência; que o acusado disse que ia matar a declarante; que o acusado estava em cima da moto quando puxou o braço da declarante; que puxou para que a declarante se aproximasse dele; que não fez exame de lesões corporais; que a declarante a amiga seguraram a porta da casa para que o acusado não entrasse; que o acusado só foi embora após a declarante acionar a polícia militar; que quando os policiais chegaram ele já não estava no local; que o acusado foi preso e depois dos fatos não voltaram a se relacionar; que atualmente não possuem contato; que antes dos fatos já tinha se separado do acusado e reatado o relacionamento; que não foi forçada a reatar o relacionamento; que depois dos fatos, não sofreu outros tipos de ameaça [...]”

Nota-se que as versões apresentadas, tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas e coerentes, sendo estas suficientes à comprovação do ocorrido.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023
)
.

Ademais,

corroborando ao exposto, Glenda Paula Shimidth, ao ser ouvida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, assim narrou:

“[...] Que Tatiane tinha acabado de sair da sua casa quando ouviu gritos e desceu para ver o que estava acontecendo;
que era Tatiane quem estava gritando; que Tatiane disse que o acusado tinha cercado ela de moto, momento que ela voltou para a casa da declarante; que Tatiane e a declarante conseguiram fechar e trancar o portão, mas o acusado tentava entrar, chutava o portão; que o esposo da declarante estava na casa ao lado, escutou a confusão e tentou acalmar o acusado; que Tatiane estava muito nervosa e assustada; que não tinha sido a primeira vez que o acusado tinha agredido Tatiane; que na hora que o acusado estava tentando entrar no portão da casa da declarante ele falava que ia matar Tatiane;
que não viu Tatiane ser agredida; que ouviu os gritos e desceu para ver o que estava acontecendo; que depois dos fatos Tatiane se separou do acusado; que conheceu Tatiane na escola; que conheceu Diego quando ele começou a namorar Tatiane; que continua amiga de Tatiane; que não viu Diego com uma arma; que Diego é um excelente pai; que depois da separação ele ficou meio desnorteado;
que no dia dos fatos Tatiane estava toda vermelha porque Diego segurou ela, mas ela conseguiu se soltar
; que entre o momento em que Tatiane chegou e o momento em que a viatura da polícia chegou no local se passaram cerca de 30 minutos [...]”

Cabe também mencionar os depoimentos prestados pelo recorrente, em sede policial e em Juízo, onde afirmou:

“
[...] que no momento da raiva, o investigado puxou o telefone da mão de TATIANE e viu uma mensagem de um rapaz; que o investigado neste momento ameaçou de morte TATIANE; que o investigado ficou com raiva e colocou o braço de TATIANE para trás; que devolveu no mesmo momento o telefone para TATIANE; que não danificou o celular de TATIANE; que o investigado seguiu TATIANE até a residência de GLENDA; que chegando na residência de GLENDA, o investigado desceu de sua moto e tentou empurrar o portão da residência; que no momento da raiva, o investigado quis adentrar sem permissão na residência de GLENDA; que a sogra de GLENDA viu a confusão e chamou o investigado para entrar e esfriar a cabeça; que o investigado logo subiu em sua moto e foi para sua residência [...]”
(Interrogatório na esfera policial).

“
[...] Que depois dos fatos se entregou espontaneamente à polícia; que não quis mais contato com Tatiane; que tem contato apenas com suas filhas; que no dia dos fatos não tinha bebido nem feito uso de drogas; que se recorda perfeitamente do dia dos fatos; que no dia dos fatos puxou Tatiane para pegar o celular dela porque estava desconfiado de que ela estava em outro relacionamento; que depois que terminaram, em 40 dias Tatiane já estava com outra pessoa; que o celular de Tatiane caiu no chão; que queria pegar o celular de Tatiane para ter uma confirmação da traição; que já tinham se separado antes; que Tatiane saiu correndo; que não tentou entrar na casa da amiga de Tatiane; que estava tentando conversar com ela; que falou que ia matar Tatiane no impulso da raiva [...]”
(Interrogatório em juízo).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, inclusive pelas declarações prestadas pelo ora apelante, verifico que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por ele formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Como bem mencionado no parecer ministerial,
"o cotejo do conjunto probatório concatenado nos autos permite segura conclusão acerca da prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato pelo apelante, não se sustentando a tese absolutória por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória".

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Fábio Teixeira Machado, OAB/ES nº 23.188, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.